Tribunal: TJDFT
Processo: 0735827-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735827-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA CARVALHO DE SOUSA, ROMULO DE MORAIS CAMARGOS AGRAVADO: QUADRA COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA D E S P A C H O O presente feito não comporta sustentação oral, consoante inteligência do art. 110 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Assim, ante a ausência de resultado útil na alteração do rito de julgamento, indefiro o pedido colacionado ao ID 77919985. Aguarde-se a sessão de julgamento virtual. Desembargador Eustáquio de Castro Relator